Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concessão da cnh definitiva. indeferimento. Infração gravíssima na vigência da permissão para dirigir. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança para que a autoridade coatora fosse compelida a se abster de cassar a CNH do impetrante devido à infração de trânsito cometida durante a licença provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as duas infrações de trânsito cometidas na vigência da permissão para dirigir impedem a obtenção da CNH definitiva.
III. Razões de decidir
3. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de um ano de validade da permissão para dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.
4. O cometimento de infração de trânsito gravíssima durante a validade da permissão para dirigir obsta a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 19/10/2021; STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 04/10/2016; STJ, AREsp n. 584.752/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 23/3/2023.